Tribunal: TJMT
Processo: 1033397-07.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033397-07.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[TEREZINHA FREITAS SILVA - CPF: 794.391.011-72 (APELADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (APELANTE), JULIANO DELESPORTE DOS SANTOS TUNALA - CPF: 118.573.497-09 (ADVOGADO), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO), ASPECIR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. - CNPJ: 05.289.612/0001-60 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ASPECIR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. - CNPJ: 05.289.612/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -

DANO MORAL - DESCABIMENTO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, para a configuração do dano moral, é necessária violação relevante a direitos da personalidade.

Ausente prova de sofrimento ou constrangimento anormal, impõe-se o afastamento da condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No 1033397-07.2024.8.11.0003

JUÍZO DE ORIGEM: 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE: ASPECIR PREVIDÊNCIA

APELADA: TEREZINHA FREITAS SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ASPECIR PREVIDÊNCIA
, entidade de previdência complementar, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada por
Terezinha Freitas Silva
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos
“Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta julgo parcialmente PROCEDENTE o pedido inicial. Declaro a inexistência de relação jurídica entre as partes concernente ao débito que ensejou o desconto na conta bancária em nome da autora. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da demandada, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, aliado aos fatos acima descritos, condeno a parte requerida, na forma solidária, a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). A contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida, baseados na SELIC sem o componente de atualização monetária (artigos 405 e 406 do Código Civil). Condeno, também, as rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes em favor do patrono da demandante em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, remeta ao departamento competente para as providências cabíveis, com baixa e anotações necessárias.”.

Em suas razões, a parte apelante aduz, em suma, que a condenação por dano moral não encontra respaldo fático, pois decorrente de único desconto no valor de R$ 79,00, supostamente indevido, ocorrido em 25/09/2024, e que foi administrativamente cancelado em 11/10/2024, antes mesmo da propositura da demanda, bem como a Apelada teria aderido de forma voluntária ao contrato de seguro, devidamente formalizado.

Requer, seja provido o Recurso com reforma total da sentença, e alternativamente, a redução do valor arbitrado, sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito da parte adversa.

Apresentadas contrarrazões.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia em saber se houve a contratação pela Apelada do serviço oferecido pelo Apelante, com a rubrica
“AGTO ELETRON COBRANÇA ASPECIR”.

In casu
, a Apelada alega que os descontos indevidos acima denominados foram realizados diretamente em sua conta bancária, sem que houvesse reconhecido qualquer contratação que autorizasse os débitos automáticos e, conforme ato sentencial, e do que se extrai dos autos, muito embora o Apelante alegue a validade da contratação, não se desincumbiu de comprovar a avença, conforme art. 333 do CPC, posto que era ônus que lhe incumbia.

Assim, tendo em vista que o Apelado não anuiu com os descontos diretamente em seu benefício previdenciário, é impositivo o acolhimento do pedido para que seja declarada a inexistência da dívida.

A responsabilidade da instituição financeira, no caso em liça, é indiscutível e não há de ser afastada, pelo que não comprou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da Apelada.

Além disso, vale ressaltar que, embora alardeie ter adotado todas as cautelas exigíveis para

a contratação, nada disso restou demonstrado nos autos.

Com relação ao Dano Moral, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, à luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil, tem assentado que a configuração do dano moral exige a demonstração de violação a direito da personalidade, situação que ultrapasse os meros dissabores e aborrecimentos do cotidiano.

No caso concreto, a falha informacional apontada não se desdobra em consequência gravosa que possa ser qualificada como lesão extrapatrimonial relevante. Não houve negativação indevida, constrangimento público, exposição vexatória ou qualquer outro ato de repercussão anormal na esfera pessoal do autor.

Conquanto se reconheça a necessidade de tutela da boa-fé objetiva, a imprecisão na descrição da rubrica dos descontos não é suficiente, por si só, para configurar abalo moral indenizável, ainda mais diante da ausência de recusa de informação, resistência contratual injustificada ou má-fé evidente por parte da instituição financeira.

Nesse mesmo sentido é firme a jurisprudência desta Corte, que exige, para o reconhecimento do dano moral, a efetiva demonstração de sofrimento, angústia ou constrangimento relevante, o que não restou comprovado nos autos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para afastar a condenação por danos morais.

Redistribuo o ônus em 50% cinquenta por cento para cada litigante, suspensa em relação à Apelada. Sem majoração pelo parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026